Tribunal: TJES
Processo: 5004135-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004135-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OTICAS EASY LTDA
AGRAVADO: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004135-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ÓTICAS EASY LTDA

AGRAVADO
:
CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ÓTICAS EASY LTDA
contra a decisão (evento 877772) que, nos autos da
ação civil pública
ajuizada pelo
CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA
em face da recorrente e de Magrass Praia da Costa
,
deferiu a tutela de urgência para
“determinar que a parte requerida se abstenha
de veicular, divulgar quaisquer informações, que prometa acompanhamento, avaliação de problemas visuais, realização de exames de vista, bem como realização de
mutirões
, semana da visão e quaisquer outros eventos que dizem respeito ao tratamento ocular exclusivo por profissionais médicos (especialmente o mutirão que será realizado hoje, `das 15h às 20h), limitando-se, seus profissionais optométricos, apenas a divulgar suas práticas a fim de auxiliar no tratamento médico dos problemas oftamológicos, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).”

Em suas razões (evento 877641), aduz a parte recorrente, em suma, inexistir perigo de dano para a saúde da população.

Argumenta, ademais, que
“
as atividades exercidas por optometristas são reconhecidas pelo poder público, havendo cursos superiores para formação de profissionais devidamente autorizados pelo Ministério da Educação – MEC, o que se pode presumir que tais profissionais obtém conhecimentos
técnicos suficientes
para realização de exames e atuam de forma complementar e preventiva à saúde ocular.”

Por derradeiro, argumenta que a decisão proferida pelo E. Pretório no bojo da ADPF 131 ainda não transitou em julgado, bem como está marcado por nulidades.

Destarte, basicamente diante de tais argumentos, requer o provimento do presente recurso com a consequente reforma da decisão hostilizada.

Contrarrazões no evento 1101742 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no evento 1608121, opinou pela manutenção da decisão hostilizada.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004135-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ÓTICAS EASY LTDA

AGRAVADO
:
CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ÓTICAS EASY LTDA
contra a decisão (evento 877772) que, nos autos da
ação civil pública
ajuizada pelo
CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA
em face da recorrente e de Magrass Praia da Costa
,
deferiu a tutela de urgência para
“determinar que a parte requerida se abstenha
de veicular, divulgar quaisquer informações, que prometa acompanhamento, avaliação de problemas visuais, realização de exames de vista, bem como realização de
mutirões
, semana da visão e quaisquer outros eventos que dizem respeito ao tratamento ocular exclusivo por profissionais médicos (especialmente o mutirão que será realizado hoje, `das 15h às 20h), limitando-se, seus profissionais optométricos, apenas a divulgar suas práticas a fim de auxiliar no tratamento médico dos problemas
oftalmológicos
, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).”

Em suas razões (evento 877641), aduz a parte recorrente, em suma, inexistir perigo de dano para a saúde da população.

Argumenta, ademais, que
“
as atividades exercidas por optometristas são reconhecidas pelo poder público, havendo cursos superiores para formação de profissionais devidamente autorizados pelo Ministério da Educação – MEC, o que se pode presumir que tais profissionais obtém conhecimentos
técnicos suficientes
para realização de exames e atuam de forma complementar e preventiva à saúde ocular.”

Por derradeiro, argumenta que a decisão proferida pelo E. Pretório no bojo da ADPF 131 ainda não transitou em julgado, bem como está marcado por nulidades.

Destarte, basicamente diante de tais argumentos, requer o provimento do presente recurso com a consequente reforma da decisão hostilizada.

Contrarrazões no evento 1101742 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no evento 1608121, opinou pela manutenção da decisão hostilizada.

Pelo que observo, trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo CONSELHO BRASILEIRO DE OFTAMOLOGIA em desfavor da ora recorrente e da Magrass Praia da Costa.

Alega a autora, em suma, que o E. STF, no bojo da ADPF 131, com efeito vinculante e
erga omnes,
deliberou pela receptividade dos artigos 38, 39 e 41 do Decreto nº 20.931/32 e artigos 13 e 14 do Decreto nº 24.492/34, que regulam e fiscalizam o exercício da medicina, da odontologia, da medicina veterinária e das profissões de farmacêutico, parteira e enfermeira.

Argumenta que desta legislação recepcionada, depreende-se inexistir competência legal dos optometristas para a realização de diagnósticos nosológicos – sendo proibido atender pacientes e, às casas de ótica, confeccionar e vender lentes de grau sem prescrição médica.

Aponta, ademais, que as requeridas realizarão mutirão de consultas oftalmológicas na data do dia 19/10/2020 em troca de alimentos não perecíveis, o que, todavia, caminha de encontro ao que fora deliberado pelo STF, na medida em que os profissionais em questão não possuem autorização legal para a realização dos mencionados exames.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, requereu a parte requerente, nos autos de origem, medida liminar para impedir que as rés realizem qualquer atendimento que seja de competência exclusiva de profissionais médicos.

A magistrada primeva, ao receber a inicial, deferiu a liminar vindicada, basicamente por compreender que os optometristas não podem, à luz do entendimento adotado na ADPF 131, prestarem serviços atinentes ao exercício da medicina.

Pois bem.

Como cediço, optometristas são profissionais de saúde que prestam efetivamente cuidados em favor da saúde visual, sendo que sua função está prevista no Decreto nº 20.931/32 e as atividades especificadas na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO/2002, para uso em todo território nacional, conforme determina a Portaria nº 397, de 09 de outubro de 2002.

Ademais, também vale registrar que o E. Pretório, no âmbito da ADPF nº 131/DF, ajuizada pelo Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria, reconheceu a validade e a recepção, pelas Constituições posteriores – inclusive a CF/88 – das restrições ao exercício da profissão de optometrista, constantes dos artigos 38, 39 e 41 do Decreto nº 20.931/32 e dos artigos 13 e 14 do Decreto nº 24.492/34.

Senão vejamos a respectiva ementa:

Ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Artigos 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e artigos 13 e 14 do Decreto 24.492/34. 3.
Optometristas com atuação prática mitigada. Proibição de instalação de consultórios e procedência na avaliação de acuidade visual de pacientes. Vedação à confecção e comercialização de lentes de contato sem prescrição médica. 4. Limitações ao exercício da profissão. Supostas violações aos art. 1º, incisos III (dignidade da pessoa humana) e IV (livre iniciativa, isonomia e liberdade ao exercício de trabalho, ofício e profissão); art. 3º, inciso I; art. 5º, caput, incisos II, XIII, XXXV, LIV, LVI, §§1º e 2º; art. 60, § 4º, inciso IV (segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade); art. 6º, caput, e art. 196 (direito à saúde, no que tange à prevenção), todos da Constituição Federal. 5. Incidência do art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal de 1988. Reserva legal qualificada pela necessidade de qualificação profissional. Atividade com potencial lesivo. Limitação por imperativos técnico-profissionais, referentes à saúde pública. Ausência de violação à liberdade profissional, à proporcionalidade e à razoabilidade.
Ponderação de princípios promovida pelo legislador. Inexistência de violação à preceito fundamental. 6.
Normas recepcionadas pelas Constituições posteriores às legislações e pela Constituição Federal de 1988
. 7. Ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente, declarando a recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34, e realizando apelo ao legislador federal para apreciar o tema. (ADPF 131, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20-10-2020 PUBLIC 21-10-2020)

Pertinente, também, citar os respectivos dispositivos que o E. Pretório entendeu por recepcionados:

Decreto nº 20.931/32:

Art. 38 É terminantemente proibido aos enfermeiros, massagistas, optometristas e ortopedistas a instalação de consultórios para atender clientes, devendo o material aí encontrado ser apreendido e remetido para o depósito público, onde será vendido judicialmente a requerimento da Procuradoria dos leitos da Saúde Pública e a quem a autoridade competente oficiará nesse sentido. O produto do leilão judicial será recolhido ao Tesouro, pelo mesmo processo que as multas sanitárias.

Art. 39 É vedado às casas de ótica confeccionar e vender lentes de grau sem prescrição médica, bem como instalar consultórios médicos nas dependências dos seus estabelecimentos.

Art. 41 As casas de ótica, ortopedia e os estabelecimentos eletro, rádio e fisioterápicos de qualquer natureza devem possuir um livro devidamente rubricado pela autoridade sanitária competente, destinado ao registo das prescrições médicas.

Decreto nº 24.492/34:

Art. 13 É expressamente proibido ao proprietário, sócio gerente, ótico prático e demais empregados do estabelecimento, escolher ou permitir escolher, indicar ou aconselhar o uso de lentes de gráu, sob pena de processo por exercício ilegal da medicina, além das outras penalidades previstas em lei.

Art. 14 O estabelecimento de venda de lentes de gráu só poderá fornecer lentes de gráu mediante apresentação da fórmula ótica de médico, cujo diploma se ache devidamente registrado na repartição competente.

Verifica-se, assim, que o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, entendeu que a melhor forma de solucionar a controvérsia é manter a vigência das normas questionadas e indicar a atuação do legislador para regulamentar a profissão, tendo em vista que o próprio Estado fomenta a atividade, com o reconhecimento de cursos de graduação para tecnólogos e bacharéis.

Segundo o relator, Ministro Gilmar Mendes,
“
a incerteza ou a dúvida sobre os riscos de determinada atividade frente à saúde da população, com argumentos científicos razoáveis, desautoriza sua liberação indiscriminada e opta-se pela preservação da incolumidade da saúde de parcela de população mais frágil do ponto de vista do conhecimento técnico-econômico-social.”

Assim, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão recorrida, em que pese os argumentos aduzidos pela agravante, compreendo por adotar o posicionamento também encampado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“no sentido de estarem em vigor os dispositivos dos Decretos 20.931/32 e 24.494/34, que não permitem aos optometristas atendimento de clientes para diagnosticar doenças, prescrever medicamentos, fazer exame de vista ou praticar outras atividades privativas do profissional médico oftalmologista
(...)”
(REsp 1888613/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).

Outrossim, também nos termos do entendimento perfilhado pelo Tribunal da Cidadania,
“a Portaria 397/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego é parcialmente inconstitucional, uma vez que extrapolou a previsão legal ao permitir que os profissionais optométricos realizem exames e consultas, bem como prescrevam a utilização de óculos e lentes”
(REsp 1261642/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 03/06/2013).

A corroborar o desprovimento do agravo de instrumento em análise, transcrevo, também, os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA POR ASSOCIAÇÃO DE MÉDICOS OFTALMOLOGISTAS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER POR OPTOMETRISTA. CONSULTAS E PRESCRIÇÕES DE LENTRES DE CONTATO. TUTELA DE URGÊNCIA. Recurso em face decisão inicial que indeferiu a tutela de urgência inaudita altera parte, para determinar que o réu se abstenha de realizar consultas e prescrever uso de lentes de contato, na qualidade de optometrista, por extrapolar suas funções.
Insurgência recursal que se acolhe. A despeito dos contornos da profissão de optometrista, seria de competência dos médicos oftalmologistas a prerrogativa de realizar exames, para diagnosticar enfermidades oftalmológicas, assim como a prescrição de lentes de grau, ao encontro das disposições contidas nos Decretos 20.931/32 e 24.492/34, como unificado o entendimento junto à Primeira Seção do STJ.
Preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, que fica deferida. Recurso provido. (TJSP; AI 2288040-42.2020.8.26.0000; Ac. 14909945; Valinhos; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Costa Netto; Julg. 12/08/2021; DJESP 17/08/2021; Pág. 1716)

____________

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA EM FACE DE OPTOMETRISTA COM O FIM DE OBRIGÁ-LO A NÃO REALIZAR ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICOS OFTALMOLOGISTAS. Inteligência dos Decretos 20.931/32 e 24.492/34, não revogados pelo art. 4º do Decreto nº 99.678/90, ante a inconstitucionalidade formal deste. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta corte. Recurso conhecido e desprovido. Pertence ao médico oftalmologista o preparo necessário para fazer a nosologia do paciente, ou seja, perceber e diagnosticar as possíveis deficiências/doenças no globo ocular do indivíduo. Não pode o optometrista imiscuir-se nas atribuições dos médicos oftalmologistas, concluindo-se que não pode realizar exames, consultas, prescrever lentes de grau, realizar adaptação de grau de lentes de contato, ou possuir consultório para atender pacientes, devendo ser observada a legislação aplicável ao caso, as quais encontram-se vigentes, isto é, o Decreto nº 20.931/32, Decreto-Lei nº 24.492/34 e a Lei nº 12.842/2013 (Lei do ato médico).
(TJPR; ApCiv 0002095-12.2018.8.16.0176; Wenceslau Braz; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Regina Afonso Portes; Julg. 28/03/2021; DJPR 05/04/2021)

__________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DECRETO Nº 20.931/32 REGULA A PROFISSÃO DE OPTOMETRISTA. LEGISLAÇÃO EM VIGOR. VEDAÇÕES CONTIDAS NOS DECRETOS 20.931/1932 E 20.492/1934 QUE PERMANECEM VIGENTES. REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. IMPOSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. I.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da vigência dos dispositivos do Decreto nº 20.931/1932, conquanto o ato normativo superveniente que os revogou (Decreto nº 99.678/90) foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal na ADIn 533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade formal II. O optometrista, todavia, não resta habilitado para os misteres médicos, como são as atividades de diagnosticar e tratar doenças relativas ao globo ocular, sob qualquer forma. III. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento “no sentido de que os dispositivos do Decreto nº 20.931/1932 que tratam do profissional de optometria, estão em vigor e que a ‘Portaria 397/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego é parcialmente inconstitucional, uma vez que extrapolou a previsão legal ao permitir que os profissionais optométricos realizem exames e consultas, bem como prescrevam a utilização de óculos e lentes’
(REsp 1.169.991/RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA) ” (AgRg no REsp 1413107/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015). lV.
É vedado aos profissionais de optometria realizar diagnóstico e prescrever lentes de grau, por se tratarem de atividades privativas de médico, nos termos dos arts. 38 e 39 do Decreto nº 20.931/32 e 13 e 14 do Decreto nº 24.492, ambos em vigor, consoante julgamento do STF na ADIn 533-2
/MC. V- Recurso de Apelação conhecido e desprovido. (TJSE; AC 202000711668; Ac. 27503/2020; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Iolanda Santos Guimarães; DJSE 30/09/2020)

Por fim, não há que se falar em aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos no bojo da citada ADPF nº 131, porquanto tal recurso não possui, como regra, efeito suspensivo (art. 1.026 do CPC), sendo que eventual sobrestamento dos efeitos da decisão colegiada depende, necessariamente, de manifestação da autoridade judicial em tal sentido (art. 1.026, § 1º, do CPC), o que não observo nos autos da mencionada arguição.

Assim, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão de origem, compreendo pelo acerto do pronunciamento objurgado que determinou às requeridas que se abstenham de praticar atos inerentes ao exercício da atividade médica.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004135-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ÓTICAS EASY LTDA

AGRAVADO
:
CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – OPTOMETRISTA – ADPF 131 – CONSULTAS E EXAMES PRIVATIVOS DE PROFISSIONAL DA MEDICINA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O E. Pretório, no âmbito da ADPF nº 131/DF, ajuizada pelo Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria, reconheceu a validade e a recepção, pelas Constituições posteriores – inclusive a CF/88 – das restrições ao exercício da profissão de optometrista, constantes dos artigos 38, 39 e 41 do Decreto nº 20.931/32 e dos artigos 13 e 14 do Decreto nº 24.492/34.

2.
Verifica-se, assim, que o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, entendeu que a melhor forma de solucionar a controvérsia é manter a vigência das normas questionadas e indicar a atuação do legislador para regulamentar a profissão, tendo em vista que o próprio Estado fomenta a atividade, com o reconhecimento de cursos de graduação para tecnólogos e bacharéis.

3.
Segundo o relator, Ministro Gilmar Mendes,
“
a incerteza ou a dúvida sobre os riscos de determinada atividade frente à saúde da população, com argumentos científicos razoáveis, desautoriza sua liberação indiscriminada e opta-se pela preservação da incolumidade da saúde de parcela de população mais frágil do ponto de vista do conhecimento técnico-econômico-social.”

4.
Assim, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão recorrida, em que pese os argumentos aduzidos pela agravante, compreendo por adotar o posicionamento também encampado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“no sentido de estarem em vigor os dispositivos dos Decretos 20.931/32 e 24.494/34, que não permitem aos optometristas atendimento de clientes para diagnosticar doenças, prescrever medicamentos, fazer exame de vista ou praticar outras atividades privativas do profissional médico oftalmologista
(...)”
(REsp 1888613/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).

5.
Não há que se falar em aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos no bojo da citada ADPF nº 131, porquanto tal recurso não possui, como regra, efeito suspensivo (art. 1.026 do CPC), sendo que eventual sobrestamento dos efeitos da decisão colegiada depende, necessariamente, de manifestação da autoridade judicial em tal sentido (art. 1.026, § 1º, do CPC), o que não observo nos autos da mencionada arguição.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.